Tribunal: TJSP
Processo: 2380760-86.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Parcial acolhimento, para registrar o levantamento dos honorários advocatícios depositados nos autos e determinar seu abatimento do saldo devedor. No mais, não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Parcial acolhimento, para registrar o levantamento dos honorários advocatícios depositados nos autos e determinar seu abatimento do saldo devedor. No mais, não constatação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. Natureza integrativa recuperadora não demonstrada. Vivo caráter de substituição do conteúdo do decidido pelo colegiado, o que se distancia de sua função precípua. Precedentes do STJ e do STF. Mero rótulo. Embargos parcialmente acolhidos, admitido o prequestionamento suscitado (Súmula 98 do C. STJ).